Tribunal: TJBA
Processo: 8057071-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057071-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCA LARISSA MESQUITA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FRANKI JESUS DE SIQUEIRA

AGRAVADO: CRISTINA BRIZENO FERREIRA REGO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MAGNO MARQUES DA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. PROPRIEDADE COMPROVADA. ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA OCUPANTE ACARRETA PREJUÍZO CONCRETO À PROPRIETÁRIA. DANO EFETIVO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE RELEVANTE QUANTO À IRREVERSIBILIDADE. PRAZO DE 30 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DA PARTE RÉ, PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA PARTE AUTORA, CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a aquisição do imóvel por arrematação, assegura-se à autora o direito à imissão na posse, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

A permanência da ocupante acarreta prejuízo concreto, diante do suporte dos ônus sem a correspondente fruição do bem, além de seu desgaste, inexistindo impedimento relevante quanto à irreversibilidade da medida.

A alegação de hipervulnerabilidade social não obsta o exercício do direito de propriedade, devendo a proteção ser buscada por meio de políticas públicas;

Agravo interno que se julga prejudicado. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes agravo de instrumento e agravo interno
n.º

8057071-32.2025.8.05.0000
, em que são partes
FRANCISCA LARISSA MESQUITA OLIVEIRA
e
CRISTINA BRIZENO FERREIRA REGO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno da parte ré e em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, data registrada automaticamente.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça